Tribunal: TJPA
Processo: 0017801-13.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017801-13.2017.8.14.0051

RECORRENTE: JOSE GENIVALDO ALVES DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO
ART. 121, §2º, INCISO IV DO CP
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 302 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS
. AUSÊNCIA DO DOLO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

2. Quanto ao pleito de desclassificação para o crime do artigo 302 do CTB, incabível nesta fase, pois impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor. Matéria da competência do juiz natural, o Tribunal do Júri.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) da 3ª Turma de Direito Penal, em 24 de abril de 2023 a 02 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSE GENIVALDO ALVES DE SOUSA
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, em 18/12/2020 (Num. 10978298 – pág. 6/9; Num. 10978299 – pág. 1) a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, IV c/c art. 14. Inciso II do CPB, tendo como vítima FRANCISCA ROMARIA LAURIANO DOS SANTOS, NELITO PEREIRA DOS SANTOS e NATHALIA LAURIANO DOS SANTOS.

Em suas
razões recursais
(Num. 10978299 – pág. 18/19; Num. 10978300 – pág. 1/11; Num. 10978301 – pág. 1/3), o recorrente argumenta que há ausência de dolo eventual na conduta delituosa, vez que nos casos de embriaguez e direção em alta velocidade tratam de culpa consciente. Refere que o fato do condutor está sob o efeito de álcool não autoriza o reconhecimento do dolo e que o acusado não concordou com o resultado morte, mas da responsabilização a título de culpa, pela imprudência ao conduzir o veículo em suposto estado de embriaguez.

Destacou ainda o depoimento das vítimas enfatizando que no local dos fatos tinha pouca iluminação e não tinha calçada para pedestres, o que contribuiu para o acidente, ressaltou ainda que não havia nenhuma desavença do acusado com as vítimas, apenas ocorreu uma fatalidade no trânsito, sem que tenha agido com vontade de matar.

Discorre também que o dolo eventual é incompatível com a tentativa, pois não é possível que o agente tente algo que ele não deseja, do mesmo modo, não há como ter a qualificadora, pois esta pressupõe que o agente agiu de forma intencional.

Requer assim, a desclassificação da conduta imputada para homicídio culposo na direção de veículo, art. 302, caput, do CTB, determinando a remessa dos autos ao juízo competente.

Em
contrarrazões
(Num. 10978301 – pág. 7/13; Num. 10978302 – pág. 1), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Em manifestação (Num. 11651632 – pág. 1/12), o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastada a qualificadora da sentença de pronúncia.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a
denúncia
(Num. 10978285 – pág. 2/4), no dia 05/11/2017, por volta das 21h20, na rua E, no bairro Nova República, na cidade de Santarém/PA, o denunciado JOSE GENIVALDO ALVES DE SOUSA, praticou homicídio consumado em relação a vítima ANTONIO DE SOUSA SILVA e homicídio tentado em relação as vítimas FRANCISCA ROMARIA LAURIANO DOS SANTOS e NELITO PEREIRA DOS SANROS e NATHALIA LAURIANO DOS SANTOS.

A inicial acusatória narra que as vítimas caminhavam pela margem da rua E, quando foram atingidas por trás pelo veículo conduzido pelo denunciado, que após o atropelamento evadiu-se do local, capotando o carro posteriormente e ainda tentou fugir a pé, quando foi contida por populares e as vítimas foram socorridas pelo SAMU.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O recorrente foi pronunciado em 18/12/2020 como incurso nos delitos do artigo 121, §2º, IV do CP contra a vítima ANTONIO DE SOUSA SILVA e artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, II ambos do CP contra as vítimas FRANCISCA ROMARIA LAURIANO DOS SANTOS, NELITON PEREIRA DOS SANTOS e NATHALIA LAURIANO DOS SANTOS

(Num. 10978298 – pág. 6/9; Num. 10978299 – pág. 1), e almeja a desclassificação para o delito de homicídio culposo na direção de veículo, art. 302 do CTB.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
da morte da vítima ANTONIO DE SOUSA SILVA representada certidão de óbito (Num. 10978282 – pág. 1)
, no qual é atestado o óbito da vítima por:
(...) “Hemorragia intracraniana, traumatismo cranioencefálico, acidente de trânsito.”,
bem como laudo da perícia de lesão corporal de NATHÁLIA LAURIANO DOS SANTOS (Num. 10978285 – pág. 5), NELITON PEREIRA DOS SANTOS (Num. 10978285 – pág. 7) e FRANCISCA ROMARIA LAURIANO DOS SANTOS (Num. 10978285 – pág. 9).

Quanto à autoria
, entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelas oitivas das testemunhas prestados perante juízo. Destaco a testemunha policial militar ALACIR SANTOS DO NASCIMENTO (mídias num. 10978303 a partir do minuto 00:00:05; Num. 10978303) narrou que não viu o momento do acidente, e que quando chegou ao local o SAMU já estava fazendo o atendimento. Relatou ainda que o acusado capotou o carro um pouco depois do local do acidente, que foi até a casa do acusado e ele estava com sinais de que ingeriu bebida alcoólica. Apontou que as vítimas eram da mesma família estavam andando na rua por volta das 21hr, quando foram abordadas pelo acusado, e que a via não tem acostamento e que o local estava um pouco escuro.

Ressalto, o depoimento da vítima NELITON PEREIRA DOS SANTOS (mídias num. 10978307 a partir do minuto 00:00:06 e num. 10978308) relatando que estava a pé quando um carro bateu nele e em seus familiares pela costa e todos desmaiaram na hora. Discorreu ainda que a via não tinha calçada, que soube pelos moradores que o carro era um fiat uno e estava em alta velocidade e com farol desligado, bateu neles e um pouco mais a frente capotou o carro, e que o acusado foi preso na casa dele. Relata que não conhecia o acusado, que o acidente ocorreu por fatalidade devido o acusado estar alcoolizado.

Menciono, também, as declarações de da outra vítima FRANCISCA ROMARIA LAURIANO (mídias por link num. 10978295 – pág. 4), relatou que estava indo na praça com sua família e que estavam na rua, pois não tem calçada e a via não é asfaltada e que na parte que estavam tinha pouca iluminação. Refere que não viu o acusado, pois este vinha com farol do carro apagado e que não prestou socorro.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Desta feita, não há o que se falar em desclassificação para o delito do artigo 302 do CTB, nesta fase processual, pois as circunstâncias fáticas apontam evidências de dolo, ainda que eventual. Vejamos.

Nas circunstâncias em que ocorreu o delito, seguindo os autos, o acusado estava em via pública com pouca iluminação, à noite, dirigindo o veículo em alta velocidade e sob o efeito de álcool, conforme exame de alcoolemia que atestou 1,04 mg/L (Num. 10978275 – pág. 1), tendo ainda se evadido do local sem prestar socorro às vítimas.

Como já mencionado acima, nesta ocasião cabe apenas um juízo de possibilidade, ficando a cargo do Tribunal do Júri deliberar se houve dolo ou culpa, uma vez presentes os requisitos para pronúncia. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CRIME COMETIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 1. Enquanto no dolo eventual o agente tolera a produção do resultado, tanto faz que ocorra ou não; na culpa consciente, ao contrário, o agente não assume o risco nem ele lhe é indiferente. Presente essa controvérsia a respeito do elemento subjetivo, na lição de NELSON HUNGRIA, não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo das circunstâncias do fato externo. 2
. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, o excesso de velocidade e a ultrapassagem de semáforo com sinal desfavorável em local movimentado, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. 3. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 160500 SP - SÃO PAULO 0075985-56.2018.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/09/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-213 05-10-2018)

(grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 08/05/2023